Tribunal: STJ
Processo: 0239521-71.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 926371 - RS (2024/0239521-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: PÉRCIO PIRES PORTELLA
ADVOGADO
: LEONARDO PIRES DE ALMEIDA - RS100573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO
HABEAS CORPUS
PERICIAL ELABORADO POR PSIQUIATRA JUDICIÁRIO. PERITO
OFICIAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
UTILIZAÇÃO DO
COMO SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO
PRÓPRIO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado
criminalmente, em razão de alegada nulidade do laudo pericial de insanidade
mental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a validade de laudo elaborado por médico psiquiatra
judiciário integrante da Central de Atendimento Psicossocial Multidisciplinar
(CAPM), e a possibilidade de nulidade por ausência de dois peritos
subscritores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ reconhece que o perito oficial é aquele
investido em cargo público por lei, sendo desnecessária a assinatura conjunta
por dois peritos quando se tratar de perito oficial do juízo.
4. A atuação do psiquiatra judiciário foi autorizada pelas instâncias
ordinárias, diante da interdição parcial do Instituto Psiquiátrico Forense, nos
termos de normativo administrativo vigente.
Documento eletrônico VDA48471414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 25/06/2025 17:57:08
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 8acdc69b-456f-4425-8250-aaf89a37461d

5. A análise da pretensão defensiva demandaria reexame de fatos e
provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus.
6. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria que exige
dilação probatória ou substitui recurso próprio, salvo em hipóteses
excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: 1. O habeas corpus não se presta à substituição
de recurso ordinário, salvo em situações de manifesta ilegalidade ou abuso de
poder. 2. O laudo pericial subscrito por perito oficial do juízo é válido e
suficiente, sendo desnecessária a assinatura por mais de um profissional
quando se tratar de especialista investido legalmente na função.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48471414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 25/06/2025 17:57:08
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 8acdc69b-456f-4425-8250-aaf89a37461d

AgRg no HABEAS CORPUS No 926371 - RS (2024/0239521-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: PÉRCIO PIRES PORTELLA
ADVOGADO
: LEONARDO PIRES DE ALMEIDA - RS100573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO
HABEAS CORPUS
PERICIAL ELABORADO POR PSIQUIATRA JUDICIÁRIO. PERITO
OFICIAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
UTILIZAÇÃO DO
COMO SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO
PRÓPRIO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado
criminalmente, em razão de alegada nulidade do laudo pericial de insanidade
mental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a validade de laudo elaborado por médico psiquiatra
judiciário integrante da Central de Atendimento Psicossocial Multidisciplinar
(CAPM), e a possibilidade de nulidade por ausência de dois peritos
subscritores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ reconhece que o perito oficial é aquele
investido em cargo público por lei, sendo desnecessária a assinatura conjunta
por dois peritos quando se tratar de perito oficial do juízo.
4. A atuação do psiquiatra judiciário foi autorizada pelas instâncias
ordinárias, diante da interdição parcial do Instituto Psiquiátrico Forense, nos
termos de normativo administrativo vigente.
Documento eletrônico VDA48255987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:37
Código de Controle do Documento: 965a8435-a072-4206-892d-9e806affd060

5. A análise da pretensão defensiva demandaria reexame de fatos e
provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus.
6. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria que exige
dilação probatória ou substitui recurso próprio, salvo em hipóteses
excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: 1. O habeas corpus não se presta à substituição
de recurso ordinário, salvo em situações de manifesta ilegalidade ou abuso de
poder. 2. O laudo pericial subscrito por perito oficial do juízo é válido e
suficiente, sendo desnecessária a assinatura por mais de um profissional
quando se tratar de especialista investido legalmente na função.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor do paciente PÉRCIO
PIRES PORTELLA em desfavor de decisão monocrática que não conheceu do habeas
impetrado, mantendo-se a condenação do recorrente.
corpus
O agravante requer a reconsideração da decisão ou o provimento de seu
recurso pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Entretanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 732-
736):
“(...) Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica
de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal,
que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos
termos da Lei no 14.836, de
, publicada no Diário Oficial da União de
.
8/4/2024
9/4/2024
Especificamente quanto à alegação de o laudo não teria sido realizado por perito oficial, não
verifico qualquer ilegalidade. Ao se analisar a documentação trazida aos autos, verifica-se
que o laudo pericial de insanidade mental foi confeccionado por médico psiquiatra
judiciário da Central de Atendimento Psicossocial Multidisciplinar (CAPM) do Foro Central
Documento eletrônico VDA48255987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:37
Código de Controle do Documento: 965a8435-a072-4206-892d-9e806affd060

de Porto Alegre/RS, após autorização das instâncias ordinárias, diante da interdição parcial
do Instituto Psiquiátrico Forense, conforme decisão do magistrado de primeiro grau (e-STJ,
fl. 78):
[...] Compulsando os autos originários, verifica-se que o juízo de origem, fundamentou a
decisão, explicando que, em decorrência da interdição parcial do Instituto Psiquiátrico
Forense, a perícia profissional da própria CAPM do Foro Central é competente para tanto,
de acordo com o disposto no ofício circular no 045/2018-CGJ, que admite a possibilidade de
atuação de médico psiquiatra judiciário em incidentes de insanidade mental a critério do
Juízo. [...] Não se verifica na decisão do magistrado de origem, fundamentação suficiente,
apta a ensejar a manutenção da decisão, no que diz respeito à complementação do laudo.
Efetivamente, entendo que não é caso de anulação do laudo pericial produzido, já que
confeccionado por profissional da CAPM do Foro Central, em consonância com o
determinado pela regra administrativa vigente, todavia, é cabível a determinação de
complementação do laudo pericial, para que sejam respondidos os quesitos apresentados
pela defesa.
Ou seja, o médico psiquiatra que elaborou o laudo pericial objeto do presente writ, é
integrante dos quadros da Central de Atendimento Psicossocial e Multidisciplinar (CAPM)
do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, equiparando-se, portanto, a perito oficial,
pois é médico psiquiatra concursado integrante dos quadros do Poder Judiciário e
pertencente, ainda, a equipe responsável por realizar avaliações judiciais.
Consta, ainda, da decisão do Tribunal de origem (e-STJ, fl. 78): Compulsando os autos
originários, verifica-se que o juízo de origem, fundamentou a decisão, explicando que, em
decorrência da interdição parcial do Instituto Psiquiátrico Forense, a perícia profissional da
própria CAPM do Foro Central é competente para tanto, de acordo com o disposto no ofício
circular no 045/2018-CGJ, que admite a possibilidade de atuação de médico psiquiatra
judiciário em incidentes de insanidade mental a critério do Juízo. Neste sentido, esta Corte
tem entendido pela validade dos exames periciais assinados por apenas um perito oficial,
como o caso dos autos, pois "[a] exigência de o laudo técnico ser assinado por dois peritos
se faz somente quando se tratar de especialistas não oficiais (AgRg no AREsp 584.982/DF,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
). Perito oficial é aquele
21/3/2018
investido no cargo por lei, caracterizando-se como auxiliar da justiça, submetendo-se,
inclusive, às mesmas causas de suspeição e impedimento impostas ao magistrado" (AgRg
no AgRg no AREsp n. 1.552.364/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.). Desta forma, não há qualquer ilegalidade apta a
6/10/2020
13/10/2020
possibilitar a concessão da ordem de ofício. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus
substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante
ilegalidade.”

No presente agravo, reitera a parte agravante os mesmos fundamentos
utilizados nas razões do
, alegando a existência de nulidade absoluta do
habeas corpus
laudo pericial que não poderia ter sido realizado por apenas um perito não oficial, bem
como referenciando cerceamento de defesa diante de laudo inconclusivo.
Documento eletrônico VDA48255987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:37
Código de Controle do Documento: 965a8435-a072-4206-892d-9e806affd060

Entretanto, em que pese a argumentação, a decisão agravada deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, os quais se encontram alinhados com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior no sentido de que o
não pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de
flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
Extrai-se, inicialmente, que a decisão agravada amparou-se sobre a irreparável
concepção de que o
não é a via adequada para apreciar o pedido de
habeas corpus
absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o
decidido pelas instâncias de origem quanto à arguição de nulidade por violação de
domicílio, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes
dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
, caracterizado pelo
mandamus
rito célere e por não admitir dilação probatória. (AgRg no HC n. 808.929/SP, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
26/3/2025
.)
31/3/2025
No caso dos autos, ao contrário do que alega o agravante, não há de se falar
em nulidade, porquanto, nos termos frisados, a exigência de o laudo técnico ser assinado
por dois peritos se faz somente quando se tratar de especialistas não oficiais.
Conforme se depreende, o laudo pericial de insanidade mental foi
confeccionado por médico psiquiatra judiciário da Central de Atendimento Psicossocial
Multidisciplinar (CAPM) do Foro Central de Porto Alegre/RS, após autorização das
instâncias ordinárias, diante da interdição parcial do Instituto Psiquiátrico Forense.
Tratou-se, portanto, de profissional integrante dos quadros da Central de
Atendimento Psicossocial e Multidisciplinar (CAPM) do Foro Central da Comarca de
Porto Alegre/RS, equiparando-se, assim, a perito oficial, já que integrante dos quadros do
Poder Judiciário. Por conseguinte, restava-se, de fato, inexigível a confecção de laudo
por dois peritos especialistas. Nesse sentido:
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
ADITAMENTO À APELAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO ANALISADOS PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na ausência de apreciação, pelo Tribunal de
origem, dos temas tratados em aditamento das razões da apelação, apresentadas pela
anterior defesa do réu, já que, uma vez praticado o ato processual, este, como regra, é
abarcado pelo instituto da preclusão consumativa, não se podendo admitir a apresentação de
novos argumentos ante a constituição de diferentes advogados para representá-lo, o que,
além de acarretar tumulto processual, feriria o princípio do contraditório, pois ensejaria
Documento eletrônico VDA48255987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:37
Código de Controle do Documento: 965a8435-a072-4206-892d-9e806affd060

desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo. ATENTADO VIOLENTO AO
PUDOR. EXAME DE INSANIDADE MENTAL. ELABORAÇÃO POR PERITO
OFICIAL DO JUÍZO. DESNECESSIDADE DE O LAUDO SER ASSINADO POR DOIS
PERITOS OFICIAIS.
1. Perito oficial é aquele investido no cargo por lei, caracterizando-se como auxiliar da
justiça, submetendo-se, inclusive, às mesmas causas de suspeição e impedimento impostas
ao magistrado. 2. Esta Corte tem entendido pela validade dos exames periciais assinados por
apenas um perito oficial, como o caso dos autos. A exigência de o laudo técnico ser
assinado por dois peritos se faz somente quando se tratar de especialistas não oficiais.
DOSIMETRIA. CRIME SEXUAL PRATICADO POR GENITOR CONTRA A FILHA DE
SEIS ANOS DE IDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONTINUIDADE
DELITIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. Não é desproporcional a reprimenda fixada em 10 anos e 6 meses de reclusão, cuja
pena-base foi fixada no mínimo legal (6 anos), com a incidência da causa de aumento (1/2)
prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, já que o réu é o pai da vítima, tendo
cometido odiosa prática, além da exasperação mínima (1/6) pela continuidade delitiva.
2. O acórdão recorrido foi enfático ao afirmar que o réu, "consciente e voluntariamente",
praticou o crime de atentado violento ao pudor contra sua filha de apenas seis anos de idade.
3. Para que fosse possível a revisão do decreto condenatório, seria imprescindível o
reexame de todo o arcabouço fático-probatório existente nos autos, providência exclusiva
das instâncias ordinárias e vedada a este Sodalício no âmbito do recurso especial, ante a
incidência do óbice previsto na Súmula n. 7 desta Corte.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 584.982/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
13/3/2018
21/3/2018

Verifica-se, assim, pelas razões recursais, que a parte agravante não
apresentou fundamentos suficientes para modificar a decisão impugnada, a qual, de fato,
refletiu de forma mais adequada a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça sobre o tema.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA48255987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:37
Código de Controle do Documento: 965a8435-a072-4206-892d-9e806affd060

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0239521-2
HC 926.371 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00156659620208210001 156659620208210001 50226357420238217000
50543889420238210001 50955325320208210001 53824450420238217000
Sessão Virtual de 18/06/2025 a 24/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LEONARDO PIRES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: LEONARDO PIRES DE ALMEIDA - RS100573
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: PÉRCIO PIRES PORTELLA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PÉRCIO PIRES PORTELLA
ADVOGADO
: LEONARDO PIRES DE ALMEIDA - RS100573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422455511881:056182@
2024/0239521-2 - HC 926371 Petição : 2025/0010808-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48468248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 25/06/2025 14:35:47
Código de Controle do Documento: 92CECB95-8DE5-4C3E-B0A4-9AA4E56334AD